Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711315-31.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA DA PENHA BATISTA COELHO CAMPOS EMBARGADO: MARIA DA PENHA BATISTA COELHO CAMPOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da manifestação do Distrito Federal (id. 15619963), em cumprimento ao despacho desta Relatoria (id. 15428830), não conheço dos embargos de declaração opostos (id. 12640541). Prossiga-se com o processo. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora